Tribunal: STF
Processo: Rcl 86477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100276-74.2023.5.01.0262, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    A reclamante esclarece que:



    [...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento (doc. 1, p. 2).



    Segundo narra:



    [...] celebrou com o Município de Niterói o Contrato de Gestão nº 001/2024 para operacionalizar e execução das atividades de saúde no Hospital Municipal Carlos Tortelly. 



    Neste Contrato de Gestão celebrado com o Ente Público, são expressos o objeto, as obrigações das partes, bem como os recursos orçamentários transferidos do ente público para organização social. 



    Importante frisar que estes recursos recebidos têm vinculação exclusiva ao objeto do Contrato de Gestão e qualquer excedente deve ser aplicado no desenvolvimento das próprias atividades da instituição, conforme se observa da Lei Federal nº 9.637/1998 (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta que:



    [...] todos os valores recebidos pelo Reclamante se dão em decorrência Contratos de Gestão firmados com a Administração Pública, de modo que os valores recebidos se vinculam exclusivamente ao respectivo projeto, não sendo possível a utilização da verba de um contrato para pagamento de dívidas decorrentes de outros termos.



    [...] No caso objeto do referido Contrato de Gestão, a Reclamante promoveu a abertura da Conta corrente junto ao Banco do Brasil, registrada sob o n.º 84135-8 da Agência 101-5. 



    O MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ nos autos da Ação Trabalhista n.º 0100276-74.2023.5.01.0262 (em cumprimento de sentença), determinou a penhora, via sistema Bacenjud, do montante de R$ 19.301,70 (dezenove mil, trezentos e um reais e setenta centavos), para fins de pagamento da condenação (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da mencionada ADPF, ao manter o bloqueio de valores de conta-corrente vinculada ao Contrato de Gestão 001/2024, firmado com o Município de Niterói, o qual sequer é parte na ação de origem, que diz respeito a contrato de gestão firmado com outro ente público.



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pela Reclamante (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão que homologou os cálculos e determinou o pagamento em 48 horas:   



    [...] Considerando que este Juízo, antes do advento da nova redação do art. 878 da CLT (Lei nº 13.467/17), procedia à execução de ofício e que atualmente é vedado fazê-lo, deixo de proferir o despacho estruturado padrão desta Vara. 



    Por estarem ajustados a res judicata, id. 820b1ec, ajustados pela Contadoria. HOMOLOGO os cálculos de 



    1) Cite-se a 1º reclamada, pelo DEJT, a pagar ou garantir a execução no valor de , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 880 da R$ 19.630,31 CLT c/c arts. 15, 270, 272 e 513, §2º, I, todos do CPC/2015), observando-se a ordem legal de preferência do art. 835 do CPC/2015. 



    2) Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se a parte autora a indicar meios de prosseguimento da execução. Prazo de 05 (cinco) dias (doc. 5, p. 32).



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão que determinou bloqueio de ativos via SISBAJUD:



    [...] Vistos. 



     Venham os autos conclusos para bloqueio de ativos via SISBAJUD  , em desfavor do(s) reclamado(s), nos termos do art. 523, §3º c/c art. 829, §1º c/c art. 835, inciso I, todos do CPC/2015 (doc. 5, p. 35).



    Por último, constato que os valores foram bloqueados (doc. 5, pp. 39 a 41) e o juiz despachou:



    Às partes para ciência do bloqueio de Id cd3e4e3. Prazo de 05 (cinco) dias. 



    In albis, aguarde-se a apreciação pela instância superior do processo principal (doc. 452, p. 42).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria.  



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator